Tribunal: STF
Processo: ARE 1397996
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE NO PLANO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. LEI MUNICIPAL. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO: PRECEDENTES. EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA E AUSÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA: POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 5.160/17, DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA – TRANSPORTE COLETIVO – PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL OU MATERIAL – REPRESENTAÇÃO INACOLHIDA. - Nos termos da Constituição Federal e da Constituição Estadual, os Municípios detêm competência para legislar sobre os serviços públicos de interesse local, dentre os quais se inclui o transporte coletivo de passageiros. - A gestão dos contratos administrativos celebrados entre o Município e as concessionárias de transporte coletivo constitui matéria sujeita à reserva da Administração, e, por tal razão, normas que interfiram nessa seara são de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme já decidiu o egrégio Supremo Tribunal Federal. - Tendo o diploma impugnado origem em proposição legislativa deflagrada pelo próprio Chefe do Poder Executivo Municipal, não prospera a tese de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. - À Administração Pública é lícita a alteração unilateral do contrato de concessão, sendo certo que tanto a Lei Geral de Licitações quanto o próprio contrato de concessão do transporte coletivo celebrado (doc. de ordem 09/10) preveem hipótese de revisão do valor da tarifa a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro, não se vislumbrando, pois, inconstitucionalidade material no fato do diploma impugnado trazer nova obrigação à concessionária, sobretudo quando tal obrigação, em consonância com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e com o preceituado na Lei 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), visa garantir a acessibilidade de pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida ao transporte público coletivo” (fl. 1, e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 167 e o parágrafo único do art. 175 da Constituição da República.



    Salienta que “a alteração da prestação dos serviços públicos de transporte coletivo gera despesas ao Município, sem previsão de dotação orçamentária ou fonte de custeio na lei impugnada, o que contraria o art. 161, II, da Constituição Estadual, que obedecem ao princípio da simetria Constitucional, vedação, ainda, art. 167, II da Constituição Federal” (sic, fl. 10, e-doc. 9).



    Argumenta que, “não havendo previsão do Edital e do Contrato de Concessão sobre a prestação dos serviços especiais, evidente que o valor da tarifa de acesso ao transporte público coletivo na zona urbana demonstra interferência com as obrigações e remuneração pela prestação dos exclusivos serviços de transporte público coletivo, e, se, por absurdo, considerar-se válida a indigitada norma municipal, a remuneração da prestadora de serviços públicos deverá ser suportada por verba pública de custeio“ (fls. 11-12, e-doc. 9).



    Ressalta que “a Emenda do Plenário usurpa a competência privativa do Executivo ao estender a prestação dos serviços de transporte urbano coletivo à zona rural do município, logo desrespeita o comando constitucional estadual do equilíbrio entre os Poderes (= princípio da separação), art. 6º, Constituição do Estado, paralelismo, art. 2º, Constituição Federal, com intromissão parlamentar no âmbito exclusivo da atuação do Executivo Municipal, ou seja, a lei sob enfoque dispõe sobre a organização dos serviços municipais de transporte coletivo, não indica fonte de custeio e gera despesas para o Município e desequilíbrio econômico-financeiro da concessão do serviço de transporte coletivo“ (fl. 13, e-doc. 9).



     



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11).



    4. No agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante sustenta ser “constitucionalmente impossível a aplicação da Súmula 279, pois o recurso máximo se opõe ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, que cuida de matéria exclusivamente de direito, art. 102, I, ‘a’, CF – de direito” (fl. 4, e-doc. 13).



    Assevera que, “sobre a suposta indisposição com a S. 283 STF, a decisão Vice-Presidencial se mantém omissa, ou seja, inscreve o verbete, mas não informa, não relata, qual teria sido o ‘mais de um fundamento suficiente’ (…) também nada esclarece sobre o veto com base na S. 284 STF, ou seja, qual teria sido a suposta ‘deficiência’ dos fundamentos extraordinários ou do agravo a ‘não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (fls. 4-5, e-doc. 13). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “com reforma da decisão do ilustre Vice-Presidente do TJMG, para que outra se processo atenta à fundamentação, admitindo o agravo no recurso extraordinário, ou conceder provimento ao presente recurso, reformando o acórdão do Órgão Especial, com procedência da ação direta” (fl. 7, e-doc. 13). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, pois o exame da matéria não demanda a análise do conjunto fático-probatório.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante.



    6. É de se anotar que, no recurso extraordinário, a agravante apenas alegou contrariedade ao art. 2º, ao inc. II do art. 167 e ao parágrafo único do art. 175 da Constituição da República, sustentando ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes e que “a alteração da prestação dos serviços públicos de transporte coletivo gera despesas ao Município, sem previsão de dotação orçamentária ou fonte de custeio na lei impugnada” (fl. 10, e-doc. 9), sem impugnar, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido pelo qual assentado que “os Municípios detêm competência para legislar sobre os serviços públicos de interesse local, dentre os quais se inclui o transporte coletivo de passageiros” e de que “a gestão dos contratos administrativos celebrados entre o Município e as concessionárias de transporte coletivo constitui matéria sujeita à reserva da Administração, e, por tal razão, normas que interfiram nessa seara são de competência privativa do Chefe do Poder Executivo” (fl. 3, e-doc. 8).  
Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283, 284 E 287 DO STF. MATÉRIA SITUADA NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia); e 287 (Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia), todas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 3. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.357.805-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.2.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 4.295/2015. PREENCHIMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.036.858-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental, a que se nega provimento” (RE n. 1.378.735-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.8.2022).



    Esse óbice processual inviabiliza a análise dos argumentos deduzidos no recurso extraordinário interposto pela agravante.



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à recorrente.



    8. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu pela constitucionalidade da Lei Municipal n. 5.160/2017 nestes termos:



    “Logo, nos termos da Constituição Federal e da Constituição Estadual, os Municípios detêm competência para legislar sobre os serviços públicos de interesse local, dentre os quais se inclui o transporte coletivo de passageiros. 



    Fixada a competência do Município para legislar sobre a questão, importa perquirir se há, no caso, vício de iniciativa. 



    É bem verdade que a gestão dos contratos administrativos celebrados entre o Município e as concessionárias de transporte coletivo constitui matéria sujeita à reserva da Administração, e, por tal razão, normas que interfiram nessa seara são de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme já decidiu o egrégio Supremo Tribunal Federal: (…)



    Todavia, no caso ‘sub examine’ o diploma impugnado decorre de proposição legislativa deflagrada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, revelando-se, portanto, totalmente impertinente a invocação de vício de iniciativa. 



    Registra-se que embora o projeto de lei tenha sido objeto de emendas parlamentares, não há evidências de que tais emendas não guardem pertinência com a proposição original ou que tenham acarretado aumento de despesa não prevista. 



    Ressalta-se, também, que à Administração Pública é lícita a alteração unilateral do contrato de concessão, sendo certo que tanto a Lei Geral de Licitações quanto o próprio contrato de concessão do transporte coletivo celebrado (doc. de ordem 09/10) preveem hipótese de revisão do valor da tarifa a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro, não se vislumbrando, pois, inconstitucionalidade material no fato do diploma impugnado trazer nova obrigação à concessionária, sobretudo quando tal obrigação, em consonância com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e com o preceituado na Lei 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), visa garantir a acessibilidade de pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida ao transporte público coletivo. Mediante tais fundamentos, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO” (fls. 9-11, e-doc. 16). 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou entendimento pela iniciativa legislativa do Poder Executivo local de lei pela qual se trate de benefício tarifário para transporte coletivo. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO. ISENÇÃO DE TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.154.488-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 4.166/05 do Município de Cascavel/PR. Lei de iniciativa parlamentar que concede gratuidade no transporte coletivo urbano às pessoas maiores de 60 anos. Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Reserva de Administração. Separação de Poderes. Violação. Precedentes. Recurso extraordinário parcialmente provido. 1. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2. Não obstante o nobre escopo da referida norma de estender aos idosos entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista no art. 230, § 2º, da Constituição Federal, o diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração, por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V, da Constituição Federal). 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 929.591-AgR, Relator o Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.10.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.06.2018. MUNICÍPIO DE DIADEMA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. INOCORRÊNCIA. LEI MUNICIPAL 3.310/2013 QUE ALTEROU A LEI MUNICIPAL 1.688/98. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. INTERESSE LOCAL PREPONDERANTE. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. ART. 30, V, DA CF. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NESTA SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. ART. 317, § 4º, DO RISTF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É constitucional a Lei Municipal 3.310/2013, que alterou a Lei Municipal 1.688/98, a qual proibiu motoristas de transportes coletivos de acumularem as funções de cobradores, tendo em vista que compete aos municípios legislarem sobre organização do serviço público de transporte coletivo em razão do preponderante interesse local envolvido. Precedentes. 2. É vedada, em regra, a concessão de efeito suspensivo nesta sede recursal, nos termos do art. 317, § 4º, do RISTF. Além disso, não há motivo excepcional, na hipótese em análise, para conferi-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.109.932-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.11.2018).



    9. Quanto ao argumento da agravante de que “a Emenda do Plenário usurpa a competência privativa do Executivo“ (fl. 13, e-doc. 9), o Tribunal de Justiça decidiu que “embora o projeto de lei tenha sido objeto de emendas parlamentares, não há evidências de que tais emendas não guardem pertinência com a proposição original ou que tenham acarretado aumento de despesa não prevista” (fl. 11, e-doc. 16). 



     O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “as emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo e Judiciário são admitidas, desde que guardem pertinência temática com o projeto e não importem em aumento de despesas” (ADI n. 2.583, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.8.2011). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO PODER JUDICIÁRIO. EMENDA DO PODER LEGISLATIVO PARA EXCLUSÃO DO PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIO-REFEIÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA E AUSÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA: POSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.105.952-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA E PRESENÇA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA CONSIGNADAS PELA CORTE DE ORIGEM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. DIREITO LOCAL. VEDAÇÃO. SÚMULA Nº 280/STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Legislativo detém a competência de emendar todo e qualquer projeto de lei, ainda que fruto da iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, sendo vedado veicular matérias estranhas à versada no projeto de lei, bem como que impliquem aumento de despesa pública. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.331.228-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.218/2001 CONVERTIDA NA LEI N. 10.486/2002. REMUNERAÇÃO DOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. EMENDA PARLAMENTAR AO PROJETO DE CONVERSÃO: ACRÉSCIMO DO PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 38. PENSÃO MILITAR DEVIDA AOS HERDEIROS DO POLICIAL OU BOMBEIRO MILITAR LICENCIADO OU EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA RESGUARDADA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE: PROTEÇÃO DOS DEPENDENTES DO MILITAR AFASTADO DA CORPORAÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (ADI n. 4.507-2ºJulg, de minha relatoria, Plenário, DJe 21.3.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora